Tribunal: TJDFT
Processo: 0707204-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO DE DESPRESTIGIAR A FUNÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público.
2. No caso em análise, não há que se falar em ausência de dolo, uma vez que os elementos probatórios, principalmente o depoimento das testemunhas policiais, corroborados pelo depoimento da enteada do acusado que estava presente no momento dos fatos, demonstram que o réu dirigiu expressões ultrajantes aos agentes de polícia durante abordagem, em manifesto desrespeito e desprestígio para com o agente público, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, tal aumento se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do 331, caput, do Código Penal (desacato), reduzir o quantum de aumento da pena-base do delito, diminuindo a pena do apelante de 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de detenção para 08 (oito) meses de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.